Tribunal: STF
Processo: AI 631223
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juizados
   Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria restrita
   ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3.
   Juizados Especiais. Competência. Alegação de interesse da União.
   Motivo insuficiente para deslocamento da competência. Precedente.
   4. Conta telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 6. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o
   valor da causa. Caráter infundado do recurso. Posicionamento
   pacífico da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.